Tribunal: TJSP
Processo: 1011723-23.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Duplicata – Pedido procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pedido reconvencional julgado improcedente - Pleito de reforma - Impossibilidade – Negócio jurídico de compra e venda de produtos supostamente realizado por meio de procurador munido de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Duplicata – Pedido procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pedido reconvencional julgado improcedente - Pleito de reforma - Impossibilidade – Negócio jurídico de compra e venda de produtos supostamente realizado por meio de procurador munido de instrumento público – Ré que não se desincumbiu de provar a existência da aludido instrumento de mandato, a despeito da determinação judicial – Pedido que não viera identificado – Correspondências eletrônicas que não foram respondidas – Teoria da aparência inaplicável à hipótese - Inexistência de lastro à emissão do título – Duplicata inexigível – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011723-23.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante AMC
HIDRAÚLICA E PNEUMÁTICA LTDA EPP, é apelado AUTO POSTO MORUMBI
SÃO CARLOS LTDA - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011723-23.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 22086
Fls. 2/5
Voto no 22086
Apelação Cível no 1011723-23.2018.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: AMC Hidraúlica e Pneumática Ltda EPP
Apelado: Auto Posto Morumbi São Carlos Ltda - Eireli
Juiz de Direito: Dr(a). Daniel Luiz Maia Santos
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório – Duplicata – Pedido procedente
para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré
ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral –
Pedido reconvencional julgado improcedente - Pleito
de reforma - Impossibilidade – Negócio jurídico de
compra e venda de produtos supostamente realizado por
meio de procurador munido de instrumento público –
Ré que não se desincumbiu de provar a existência da
aludido instrumento de mandato, a despeito da
determinação judicial – Pedido que não viera
identificado – Correspondências eletrônicas que não
foram respondidas – Teoria da aparência inaplicável à
hipótese - Inexistência de lastro à emissão do título –
Duplicata inexigível – Sentença mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por AMC
Hidráulica e Pneumática Ltda EPP, em face da r. sentença de fls. 146/148,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011723-23.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 22086
Fls. 3/5
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São Carlos, nos
autos de ação declaratória ajuizada por Auto Posto Morumbi São Carlos
Ltda - Eireli, por meio da qual julgada improcedente a reconvenção e
acolhidos os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e
condenar a ré ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de dano
moral, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação e do débito declarado
inexigível.
Busca, a ré, a reforma do decidido. Preliminarmente,
alega cerceamento de defesa, sob fundamento de que o julgamento
antecipado impossibilitou a produção de provas imprescindíveis. Sustenta, em
síntese, ter comprovado a existência da relação jurídica, bem como, a
exigibilidade do débito, assim pugna pela improcedência dos pedidos iniciais
e pelo acolhimento do pleito reconvencional (fls.151/155).
A
autora
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da sentença (fls.159/162).
Indeferido o benefício da justiça gratuita, a ré
providenciou o preparo do recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011723-23.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 22086
Fls. 4/5
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
fundada na inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão de duplicata
encaminhada a protesto.
Argumentou o autor que, em dezembro de 2018, recebeu
comunicado de protesto, relativo ao inadimplemento de duplicata no importe
de R$1.165,06. Sustentou a inexistência de negócio jurídico, razão pela qual,
afirmou serem indevidos o saque e respectivo protesto.
De seu turno, a ré apresentara defesa, afirmando que o
negócio foi realizado por meio de um mandatário, munido de procuração
pública, Gustavo Batista Barbosa. Argumentou ter enviado e-mails ao autor,
sem êxito. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e deduziu pleito
reconvencional.
A sentença é irretorquível.
No que concerne à constituição do vínculo contratual, a
apelante alegou, peremptoriamente, que a assinatura constante do pedido
(fls.13) pertenceria a Gustavo Batista Barbosa, que se apresentara como
procurador do apelado, o qual estava munido de procuração pública.
Instada a ré a demonstrar a existência da aludida
procuração pública, outorgada pelo apelado (fls.134/135), a apelante quedou-
se inerte, conquanto tenha sido dilatado o prazo originariamente concedido à
providência (fls.139 e 145).
Com se não bastasse, no pedido (que se prestaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011723-23.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 22086
Fls. 5/5
conferir lastro à cobrança) não constou o nome completo do solicitante
(fls.12).
Por outro lado, quanto aos e-mails, que se prestariam a
comprovar eventuais tratativas extrajudiciais, não há manifestação do
apelado, não havendo tampouco elementos seguros para inferir tenha
aportado a correspondência a tal signatário (fls.62/64).
Os elementos acima dispostos permitem concluir quanto à
ausência de provas em relação a fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do apelado, conforme estabelece o artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, ônus que incumbia à apelante, pelo que
irretorquível a inexigibilidade.
Por derradeiro, observando a data da prolação da r.
sentença, majoro os honorários advocatícios do patrono do apelado para 20%
sobre o montante considerado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora